Tribunal: TJPA
Processo: 0808053-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808053-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JORGE ALBERTO MOREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE MULTAS E PONTOS NA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

2 – Ao revés do que afirma o agravante, a decisão agravada determinou a suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer, se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou o juízo de primeiro grau.

3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
29
de março

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação Declaratória nº 0007562-15.2019.8.14.0039, interposta por
JORGE ALBERTO MOREIRA JUNIOR
, ora agravado, deferiu a tutela provisória nos seguintes termos:

(...)

alegado pelo autor, quanto do perigo de dano, caso perdure com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a inclusão em sua CNH dos pontos decorrentes de multas de infrações relativas ao veículo que não está mais em sua posse e nem propriedade, o autor terá óbvios prejuízos.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao DETRAN/PA que suspenda atos de cobrança dos débitos relacionados ao veículo descrito na inicial em face do autor, não realizando cobranças relativas a encargos decorrentes do veículo descrito na inicial incidentes a partir da tradição ocorrida em 05/08/2004, bem como que suspenda os pontos da CNH do autor relativos às infrações ocorridas após a tradição do veículo.

O cancelamento dos registros e declaração de nulidade somente após a formação do contraditório e da ampla defesa, haja vista que depende de prova cujo ônus de sua produção é do réu.

Cite-se e intimem-se.

Designe-se audiência de conciliação e mediação prevista no art. 334 do CPC.

Confiro a essa decisão força de mandado/ofício/precatória.

Paragominas/PA, 08 de agosto de 2019.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito”. (sem grifo no original)

Irresignado o DETRAN/PA interpôs o presente recurso alegando em síntese, a ausência de requisitos para concessão da medida liminar, pois ausente a urgência considerando que o ora agravado se vendeu o veículo não realizou a transferência de propriedade para o nome do réu ANTÔNIO WILSON PLÁCIDO PASTANA, não concedida na decisão agravada, constando o autor agravado, até hoje, como proprietário do veículo OSZ 21748/PA perante o sistema de informações, sendo condição
sine qua non
para a realização da transferência de propriedade o preenchimento dos requisitos necessários de vistoria física e pagamento das taxas referidas, de responsabilidade exclusiva do novo adquirente.

Argumenta que, não tendo havido determinação judicial do cancelamento de registro do nome do agravado como proprietário do veículo OSZ 2178/PA e a transferência para o nome do réu ANTÔNIO WILSON PLÁCIDO PASTANA, inviável ao DETRAN/PA cumprir integralmente o comando de suspensão de cobrança de débitos.

Ressaltou que a transferência de propriedade pressupõe a vistoria física do veículo, art. 124, XI, CTB, regulamentada pela Resolução nº 05/1998- CONTRAN.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, para sustar a tutela de urgência ora recorrida, concedida em nítido caráter
contra legem
e de impossível cumprimento integral.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais (Id. Num. 2471303– Pág.1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 3501994)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, considerado que o presente processo está devidamente instruído, bem como, que o Agravo Interno do DETRAN/PA possui as mesmas razões trazidas no Agravo de Instrumento, julgo-o prejudicado, passando a análise do Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Isto posto, saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Após instrução dos autos, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada pelos motivos que passo a discorrer.

Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Este entendimento visa compatibilizar art.
134
com o art.
123
do
CTB
, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SOLIDARIEDADE DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. PROVA NOS AUTOS DA VENDA DO BEM. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. Pedido para que seja declarada a propriedade do veículo automotor ao réu, desde o mês de outubro de 2008, tornando por consequência a responsabilidade de todas as multas contraídas neste período, tal como o pagamento de compensação pelos danos morais suportados, além dos honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais. Sentença de improcedência. Apelo Autoral. Reforma. Tradição reconhecida pelo réu a terceiros. Orientação jurisprudencial que mitiga a aplicação do art. 134 do CTB. Ausência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Mero aborrecimento, não dando ensejo a dano extrapatrimonial. Recurso conhecido e provido parcialmente, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00376676020158190205, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA nos casos em que os fatos geradores ocorreram entre a alienação dos veículos e a comunicação ao DETRAN. 2. O deslinde da controvérsia não requer a análise de lei local. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 280 do STF, tampouco o acórdão estadual fundamentou-se em matéria constitucional, o que afasta também a incidência da Súmula 126/STJ.
3. Conforme a jurisprudência dominante desta Corte, "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito"
(AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 9/10/2013). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1576601 / SP. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgamento: 18/08/2016. Publicação/Fonte: DJe 25/08/2016)

Dessa forma, de acordo com entendimento dos recentes julgados, havendo prova de que as infrações e os débitos surgiram posteriormente à venda do veículo, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tais valores.

No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

Outrossim, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada. 2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21) (grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

Saliente-se por fim, que a determinação do juízo foi de suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer, se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou a decisão agravada.

Pelo exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I

Belém (Pa),
29
de
março
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2021